Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 95% - DESISTÊNCIA DO CURSO – ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DO FIES REFERENTE AO PERÍODO NÃO CURSADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013244-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEYDSINED BARBOSA SILVA - CPF: 015.999.352-01 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021